Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004196-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS – AGER, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança n 1009563-31.2019.8.11.0041, concedeu a liminar vindicada, consistente na suspensão do auto de infração n. 432/2011, e a reintegração na posse de seu veículo tipo ônibus, marca Volvo, placa NLI 1242, independentemente da comprovação do recolhimento, ou do pagamento, da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do automóvel.

A Agravante informa que não obstante a empresa agravada exerça serviço regular de transporte de passageiros, interestadual, autorizada pela ANTT, foi flagrada realizando transporte de passageiro em trecho intermunicipal.

Informa que, ao realizar a fiscalização na rodovia, verificou que, apesar de constar no bilhete, a cidade de Cuiabá/MT, como origem, e a cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, como destino, apurou-se, pela declaração do passageiro, que, na verdade, o destino seria Jaciara/MT.

Dessa feita, em razão de a empresa agravada oferecer um serviço público, sem a autorização, porquanto o transporte intermunicipal é exercido por outras empresas, emitiu o auto de apreensão, apreendeu o veículo, e aplicou uma multa de R$34.615,00 (trinta e quatro mil seiscentos e quinze reais), pela prática de transporte clandestino.

Alega a empresa que opera o serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros em 7 (sete) linhas, que estão cadastrados e regulamentados, junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Assevera que o ato praticado não é abusivo, porque a AGER é a responsável pela regulação e fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, sendo assim, constitui seu dever funcional, a fiscalização das delegatárias, em consonância com as normas vigentes acerca da matéria.

Assevera que a empresa que transportar passageiros com embarque e desembarque dentro do Estado de Mato Grosso, sem autorização do Poder Concedente, independentemente de ter autorização da ANTT, para transporte estadual, é configurada como operadora de serviço clandestino, portanto, sujeita à multa e apreensão do veículo, na forma da lei.

Conforme decisão de id 7400423, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões – id. 7889850 -.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso opinou pelo provimento parcial do recurso – id. 8123356 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a liminar vindicada, consistente na suspensão do auto de infração e na reintegração na posse de seu veículo, independentemente da comprovação do recolhimento, ou do pagamento, da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do automóvel.

Em análise aos autos de origem, verifico que foram distribuídos para a
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em 10/03/2019, onde recebeu o número
1009563-31.2019.811.0041
e dele sobreveio a sentença proferida em 13/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020